Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700830-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO RODRIGUES MALTA AGRAVADO: NASER NASER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Nivaldo Rodrigues Malta, buscando modificar a decisão (ID 92839357, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0012104-75.2016.8.07.0007, que condenou os executados a pagarem ao exequente multa equivalente a 10% do valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, ao considerar que a parte executada, ora agravante, mesmo regularmente intimada, deixou de indicar a precisa localização do veículo, no intuito de frustrar a execução. Nas razões recursais, aduz o agravante que informou a localização do veículo Ford Ecosport, e que bastava desentranhar o mandado para ser cumprido no endereço informado na petição (ID 87950199), em 5.4.21. Afirma que o processo apresenta falhas de procedimentos desde o início, tais como não observância do contraditório e da ampla defesa. Relata que a sentença foi proferida à revelia da locatária Rosângela, e que não foram considerados os recibos de pagamento anexados aos autos. Relata o agravante que é idoso, que reside em casa com portão alto, e que pode ter acontecido de não ter atendido ao Oficial de Justiça por outros motivos e não por resistência à ordem judicial. Sustenta que suas manifestações nos autos não tem cunho protelatório, mas apenas o objetivo de apresentar defesa acerca da cobrança que entende ser indevida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo sob o argumento de que a decisão agravada acarreta enorme prejuízo ao agravante ao majorar a dívida em 10% por suposto ato atentatório à justiça. Defende que estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, pelo que requer a exclusão da multa arbitrada por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo recursal efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, o artigo 300[2], do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença em que os réus Nivaldo Rodrigues Malta (agravante) e Cantina Boa Alimentação Ltda foram condenados ao pagamento de R$26.986,58, referentes a alugueis vencidos na propositura da ação e demais encargos moratórios, além dos alugueis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do debito atualizado, além das custas e despesas processuais. Iniciado o cumprimento de sentença, o Juiz deferiu a penhora dos veículos encontrados via pesquisa Renajud, pelo que determinou a expedição de mandado de penhora nos endereços: CNB 06, LOTE 07, LOJA 05 Taguatinga-DF e Setor de Mansões Taguatinga, Conjunto 4, Lote 2-D, Taguatinga-DF, porém, ambos restaram infrutíferos (ID 68634934 e 78811777, do processo de referência). Por meio da decisão de ID 82602575, o Juiz da causa determinou ao executado, ora agravante, que indicasse a localização do automóvel Eco Sport, Placa JGQ2945, sob a pena de eventual multa, nos termos do art. 774, V, do CPC, caso entendesse preenchidos os requisitos inerentes à configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante apresentou longa petição (ID 83636576), sem, contudo, atender à determinação do Juízo. Ato seguinte, no ID 86634309, o Juiz advertiu o agravante de que manifestações de cunho protelatório poderiam ensejar multa por litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, incisos IV e VII, do CPC, intimando-o novamente para indicar a localização do automóvel FORD ECOSPORT XLT, Placa: JGQ 2945, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a pena de eventual multa (art. 774, inciso V, do CPC). O agravante peticionou (ID 87950200) nos seguintes termos: “Insigne Juiz (a), o requerido vem dizer que o veículo penhorado se encontra no endereço já informado, conforme consta no auto de penhora, informando ainda, que o aludido veículo FORD ECOSPORT XLT, placa JG 2945, encontra-se com o moto fundido”. Outra vez, o Juiz da causa intimou o devedor, ora agravante, para indicar a exata localização do veículo, sob pena de eventual multa do art. 774, V, do CPC (ID 89819225). Ante a inércia do agravante, que figura como um dos devedores solidários, o Juiz decidiu pela aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 77, IV e art. 774, V, ambos do CPC. Infere-se do relatado que o agravante se furtou ao dever de colaborar com a efetiva e definitiva prestação jurisdicional, ao ser intimado por diversas vezes para indicar o endereço correto em que pudesse ser cumprido o mandado de penhora, avaliação e entrega do bem ao exequente. A colaboração de todos os sujeitos no processo está consagrada no art. 6o do CPC, de modo que, é dever das partes proporcionar ao julgador os meios necessários para a condução eficaz do processo em tempo razoável. Nesse sentido, o silêncio do agravante diante da intimação é considerado desrespeito à dignidade da justiça. O art. 77, do CPC, estabelece os deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, dentre os quais, consta do inciso IV, o dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. E o §2o do mencionado artigo preconiza que a violação aos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Nesse entendimento, confiram-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REPASSES. PERCENTUAL. DIRETÓRIO. PARTIDO. VALORES PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. JUSTIFICAÇÃO. INÉRCIA. Considerando que a penhora recaiu sobre verbas recebidas pelo Diretório Regional de Partido Político que não estão englobadas na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, não há reparos a fazer à decisão de origem. O executado não pode se eximir de cumprir uma decisão judicial com base em novas dívidas que deliberadamente assumiu, embora superiores às suas receitas. A inércia do executado, que, intimado a indicar bens à penhora, mantém-se inerte, caracteriza deslealdade processual, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, sobretudo porque decorrente de decisões de primeira e segunda instância, ao passo que o executado não cuidou de compareceu aos autos sequer para justificar e comprovar a inexistência de bens, o que evidencia a resistência da parte em cumprir as determinações judiciais. A intimação para indicar bens, sobretudo depois de realizadas diversas diligências, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1217505, 07181947420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. INTIMAÇÃO. DADOS DO POSSUIDOR DO VEÍCULO PENHORADO. CONDUTA OMISSIVA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. I - O agravado-executado deixou de cumprir sem justificativa plausível a determinação judicial para indicar os dados pessoais e o endereço do possuidor do veículo penhorado, a fim de possibilitar a sua localização. II - O processo de execução perdura por mais de 16 anos e a conduta omissiva do agravado-executado retarda ainda mais a satisfação do crédito exequendo. Configurado o ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 774, inc. IV, do CPC. Fixada multa em 20% do valor atualizado do débito. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1166795, 07015193620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado por diversas vezes para apresentar o endereço para cumprimento do mandado de penhora, e sem justificativa plausível, não fez, o que denota o nítido desinteresse em cumprir a decisão judicial e provocar embaraço a sua efetivação. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Brasília-DF, 8 de julho de 2021, 15:00:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator